Tribunal: TJMT
Processo: 1013498-66.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013498-66.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3528-96 (AGRAVANTE), VINICIUS FERREIRA AMARO DE MORAES - CPF: 022.103.721-78 (AGRAVADO), JÉSSICA MARQUES AMARO GALLUCCI - CPF: 036.803.731-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISIONAL DE CONTRATO POR SUPERENDIVIDAMENTO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO QUE LIMITOU EM 30% OS DESCONTOS DAS PARCELAS MENSAIS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS EM FOLHA DE SERVIDOR PÚBLICO – POSSIBILIDADE – GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos e os princípios da razoabilidade, dignidade da pessoa humana e garantia do mínimo existencial, se mostram excessivos os descontos em folha de pagamento superior a 30% da remuneração líquida do trabalhador, violando o disposto no art. 9o, inc. I, do Decreto Estadual no 3.008/2010. Precedentes do STJ.
(TJMT. Ap. 30905/2017, j. em 17.0017).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica que, nos autos da Ação Revisional por Superendividamento com Pedido de Tutela Antecipada n. 1000776-47.2023.8.11.0049, movida por VINICIUS FERREIRA AMARO DE MORAES, deferiu a tutela de urgência para limitar os descontos das parcelas mensais de empréstimos consignados na conta do autor, em 30% (trinta por cento) 30% dos seus rendimentos líquidos (Id. 171629152).

Em breve síntese, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso pelo Colegiado. No mérito, sustenta que o agravado não demonstrou que o Banco Agravante tenha descumprido a lei quanto às consignações em folha, tampouco os patamares definidos no Decreto no11.150/2022.

Refere que os créditos concedidos observaram o mínimo existencial e inexistem, no caso dos autos, o perigo de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo, uma vez que os empréstimos perfazem a quantia de R$3.684,45, ou seja, 30,41% da renda líquida do agravado.

Forte nisso, requer o provimento do recurso e a reforma do
decisum
para afastar a imposição de limitação legal.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi indeferida, na decisão de Id. 172205192.

A contraminuta aportou no Id. 174933176, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Dos autos, extrai-se que o autor/agravado efetuou vários contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento e, conforme a sua alegação, houve o comprometimento da sua renda em razão de descontos de parcelas contratuais superiores a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos, de modo a ensejar o ajuizamento de demanda judicial em face das instituições financeiras como forma de buscar reequilíbrio contratual.

Sobre a questão, mister se faz constar o endividamento de servidores públicos, mediante contratação de empréstimos consignados em folha de pagamento, os quais comprometem substancialmente a renda mensal, vem tomando forte espaço nas demandas judicializadas, com repercussão na sobrevivência familiar.

In casu
, o recorrente é servidor público estadual (policial militar), não havendo dúvidas quanto à aplicabilidade do Decreto Lei n. 3.008/2010 referente à consignação em folha de pagamento dos servidores públicos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

O pleito do autor/agravado surge do disposto no art. 9o do referido decreto
, in verbis
:

“Art. 9o As consignações facultativas em folha de pagamento não poderão exceder na sua totalidade a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do servidor, nem ultrapassar o parcelamento de 60 (sessenta) meses, salvo
...”

Não obstante à existência de entendimentos diversos, no sentido de que o consumidor possuía margem para a realização dos empréstimos e que foram pactuados com a autonomia de vontade, tais argumentos, no meu ver, não podem ser utilizados de maneira distorcida.

O c. STJ, a respeito da autonomia dos contratos, consolidou o entendimento da possibilidade de revisão das cláusulas, relativizando o princípio do
pacta sunt servanda
, confira:

“
A revisão dos contratos é possível em razão da relativização do princípio pacta sunt servanda, para afastar eventuais ilegalidades, ainda que tenha havido quitação ou novação
.”
(AgRg no REsp n. 921104/RS, 4a Turma, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, j. 04.06.2007 – sem grifos no original).

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISIONAL. ART. 6o DA LICC. PRETENSÃO DE ENFOQUE CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. PACTA SUNT SERVANDA. RELATIVIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ACÓRDÃO ALINHADO AO ENTENDIMENTO DA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos. 2. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(AgRg no AREsp n. 42296/SC, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 14.02.2013)

Visto isso, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF), o Poder Judiciário não pode permitir que os descontos realizados pelas instituições bancárias nos contracheques e nas contas correntes dos seus clientes ocorram em patamar capaz de relegar o devedor à situação de miserabilidade, privando-o do direito à vida, alimentação, saúde, lazer, educação etc.

Na espécie, referidos princípios fundamentais se sobrepõem ao direito da instituição financeira em ver satisfeito seu crédito na forma pactuada, garantindo-se ao devedor o mínimo existencial.

Deste modo, entendo que os recorridos foram desidiosos, de alguma forma, quando deixaram de observar o valor que o empréstimo tomaria do salário do servidor e se ainda persistiria a possibilidade deste em saldar as prestações sem afetar sua saúde financeira, sobretudo porque o salário deve ser visto por primeiro, para satisfazer as necessidades essenciais de uma pessoa e sua família e depois para a de outros fins.

Outro não é o entendimento deste Tribunal, que vem concedendo a adequação dos descontos na forma legal, vejamos,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO POR SUPERENDIVIDAMENTO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS - DESCONTOS QUE ULTRAPASSAM A MARGEM LIMÍTROFE -
LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA - NECESSIDADE
- NÃO DEMONSTRADA EXISTÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Em que pese a legislação estadual permitir descontos referentes à empréstimos consignados em patamar superior a 30%, ante a natureza alimentar do salário e o princípio da razoabilidade, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os empréstimos em consignação com desconto em folha de pagamento, limitam-se a 30%
(trinta por cento) do rendimento líquido do trabalhador. Precedentes do STJ.”
(Ap 30905/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 22/05/2017 – sem destaques no original).

“APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DESCONTOS QUE ULTRAPASSAM A MARGEM DE 30% DA REMUNERAÇÃO
– RENDIMENTOS COMPROVADOS NOS AUTOS –
NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO
– ORIENTAÇÃO DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE PRIVAR O PENSIONISTA DE RECURSOS INDISPENSÁVEIS À SUA SOBREVIVÊNCIA E A DE SUA FAMÍLIA – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – NECESSIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBÊNCIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
" A jurisprudência pacífica desta Corte Superior está firmada no sentido de que "ante a natureza alimentar do salário e do princípio da razoabilidade, os empréstimos com desconto em folha de pagamento (consignação facultativa/voluntária) devem limitar-se a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do trabalhador"
(REsp 1.186.965/RS, Rel.Min. MASSAMI UYEDA, DJe 03.02.2011). Outros precedentes do STJ. (...) Em suma, a fixação de percentual máximo para os descontos consignáveis visa a evita a privação de recursos indispensáveis à sua sobrevivência e a de sua família, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, e se configura como meio para facilitar o pagamento de dívida, não como garantia de pagamento. (...) (AgRg no RMS 43.455/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014)”
(Ap 11744/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 12/05/2017 – sem destaques no original).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE PRESTAÇÕES FALTANTES VINCULADAS A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – NECESSIDADE DE
LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS A 30% DO RENDIMENTO LÍQUIDO
[...]”
(Ap 95445/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017 – sem destaques no original).

“APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – [...]
LIMITAÇÃO DE 30% DO SALÁRIO DO DEVEDOR – MARGEM CONSIGNÁVEL NÃO OBSERVADA
- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL No. 3.008/2010 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] É de responsabilidade da instituição financeira, no momento de celebração de contrato de empréstimo consignado, verificar se a margem consignável está comprometida.
O Decreto Estadual no. 3008/2010 dispõe que as parcelas dos empréstimos assumidas pelo servidor não podem ultrapassar 30% de seus vencimentos.”

(Ap 19156/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 12/04/2017 – sem destaques no original).

Nesse sentido soa a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DO DESCONTO. POSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.-
Tem prevalecido nas Turmas que integram a C. Segunda Seção o entendimento de que, “ante a natureza alimentar do salário e do princípio da razoabilidade, os empréstimos com desconto em folha de pagamento (consignação facultativa/voluntária) devem limitar-se a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do trabalhador”
.
(REsp 1.186.965/RS, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe 3.2.11 - grifei)
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.”
(AgRg no RMS n. 29601/RS, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 20.10.2011 – sem destaques no original).

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO EM 30% DOS VENCIMENTOS. CARÁTER ALIMENTAR. LEI MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. 1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que os descontos em folha de pagamento decorrentes de empréstimo consignado devem obedecer ao limite de 30% da remuneração, tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos.
2. Impossível a análise de lei municipal em sede de recurso especial. 3. Agravo regimental não provido
.” (AgRg no Ag n. 1444833/RS, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27.02.2016 – sem destaques no original).

Com efeito, o limite ao percentual de 30% para a realização de tais descontos se deve ao fato de constituir o salário, ou provento, verba alimentícia do servidor, da qual necessita indubitavelmente para sua própria subsistência, se fazendo legítima, destarte, a aplicação do limite previsto no Decreto Estadual no 1.308/2008, já que o sentido teleológico da norma é justamente salvaguardar importe mínimo de que possa dispor o trabalhador para o atendimento de suas necessidades pessoais e familiares.

Ademais, tal margem consignável está prevista em lei e os bancos não podem alegar desconhecimento, pois, ao conceder empréstimo está obrigado a fazer análise de risco com exame do comprovante do rendimento mensal do contratante.

Como bem consignou o d. Julgador
a quo,
no ponto,
"considerando que os descontos para amortização de empréstimo consignado em folha de pagamento alcançam montante superior a 30% do rendimento líquido do servidor público requerente (total de 64,88% do salário comprometido para pagamento dos empréstimos consignados), de rigor a concessão da liminar.”

O perigo de dano é flagrante, visto que os descontos consignados implicará em redução desmedida dos proventos, que têm natureza alimentar, podendo causar a total impossibilidade de subsistência o que, como visto, ocorre na espécie.

Ademais, não há risco de irreversibilidade da medida já que, se com a dilação probatória for verificada a irregularidade das deduções, a tutela poderá ser facilmente revogada e, com isso, os descontos retornarão.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023